Tribunal: TJDFT
Processo: 0718980-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. A Constituição Federal, no que diz respeito à organização, estrutura e funcionamento dos tribunais, conferiu a estes a autonomia plena para definir suas próprias regras, organizar a Justiça e estabelecer competências dos órgãos judiciários locais, o que é fundamental para que se possa atender às dinâmicas variáveis da sociedade jurisdicionada.
2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/2008) disciplina o processamento das ações de execução de título extrajudicial no art. 25-A e atribuiu ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais a competência, funcional e absoluta, para o o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
3. Os processos de execução de títulos extrajudiciais não podem ser julgados por juízos cíveis de competência geral, assim como as ações de conhecimento não serão julgadas pelo juízo especializado. Embora a ação de despejo, por previsão específica, possa ser cumulada com a cobrança de alugueres em atraso, não haverá conexão entre a mesma e ação de execução de outros alugueres em face da especialização do juízo das execuções.
4. Conflito de competência acolhido e declarada a competência do Juízo Suscitado.